Tribunal: TJBA
Processo: 8017079-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017079-30.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JIARLEY LUCENA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): SANDY ESMERO DA SILVA JUNIOR, LARISSA SOUZA DA SILVA AGUILAR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO SEM FRONTEIRAS. PRISÃO PREVENTIVA. ILICITUDE DA PRISÃO. TESES QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM, PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de JIARLEY LUCENA DA SILVA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no contexto da Operação “Sem Fronteiras”. A defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante acesso a aparelho celular por alegada coação policial e ausência de autorização judicial, a nulidade do flagrante em razão de agressões policiais e suposta irregularidade no exame de corpo de delito, a ausência de materialidade delitiva e a desnecessidade da prisão preventiva diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. O paciente já foi denunciado pelo Ministério Público nos autos de nº 8003321-60.2026.8.05.0201 pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c com o art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. A denúncia relata que, em 09 de março de 2026, durante a Operação Sem Fronteiras, foram apreendidos entorpecentes, aparelhos celulares e notebooks no local da diligência, e descreve a atuação do paciente como coordenador de associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, com divisão de tarefas e utilização de conta bancária de terceiro para movimentação de valores ilícitos. O feito encontra-se em trâmite regular, já havendo sido realizada a notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar a possibilidade de análise na via estreita do habeas corpus das teses de ilicitude das provas por suposta coação, da necessidade de exame de corpo de delito e da preservação de imagens de câmeras de segurança; (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública; (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente têm o condão de afastar a custódia cautelar; e (iv) examinar a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame da regularidade da colheita da prova digital, a verificação das circunstâncias em que se deu o acesso ao dispositivo eletrônico do Paciente, a necessidade de realização de exame de corpo de delito e a análise do conteúdo de imagens de câmeras de segurança demandam dilação probatória e revolvimento aprofundado do conjunto fático, providências incompatíveis com o rito célere e documental deste instrumento processual, que exige prova pré-constituída. Logo não devem ser conhecidas. Ademais, tais questões foram objeto de determinação pelo Juízo de origem de comunicação ao Ministério Público e à Corregedoria da Polícia Civil para apuração encontrando-se pendentes de análise. De todo modo, cumpre registrar que o cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido nos autos nº 8001850-09.2026.8.05.0201 já continha autorização judicial expressa para extração de dados dos dispositivos eletrônicos eventualmente encontrados. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (ID 100994089), que registra a apreensão de 19 (dezenove) gramas de Skank, 5 (cinco) comprimidos de Ecstasy/MDMA, 8 (oito) aparelhos celulares, 2 (dois) notebooks e 2 (dois) automóveis. Os indícios de autoria são robustos e individualizados, destacando-se que o paciente se encontrava no imóvel investigado como ponto de apoio ao tráfico, portava aparelho celular com notificações em tempo real de mensagens relacionadas à comercialização de entorpecentes e negociação de armas de fogo, e, segundo o Relatório de Investigação Criminal (ID 547588501), exercia função de coordenação, determinando a logística de distribuição de drogas e orientando os demais integrantes. 5. O modus operandi descrito nos autos evidencia a gravidade concreta da conduta, transcendendo a normalidade do tipo penal. A atuação do paciente em associação criminosa estruturada, com divisão de tarefas – incluindo a utilização de conta bancária de terceira pessoa para movimentação de valores do tráfico –, o caráter interestadual da distribuição de entorpecentes, e os registros de possível envolvimento com armas de fogo de uso proibido ou restrito demonstram a periculosidade e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 6. Reforça a fundamentação o histórico criminal do paciente, que ostenta condenação anterior à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão (Processo nº 0237940-42.2015.8.13.0231), além de responder a outra ação penal pelos crimes de roubo e extorsão (Processo nº 0500083-54.2020.8.05.0256), circunstâncias que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva. Ademais, o paciente foi localizado em Porto Seguro/BA em situação de flagrante descumprimento de regime domiciliar que cumpria no Estado de Minas Gerais, demonstrando desrespeito às determinações judiciais e propensão ao descumprimento de medidas impostas pelo Poder Judiciário, com risco concreto à aplicação da lei penal. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que existentes, não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, como ocorre no caso. A primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não constituem salvo-conduto para a liberdade quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e a necessidade de acautelar o meio social, sobretudo diante da gravidade dos fatos e do fundado risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem parcialmente conhecida, e na extensão denegada. Tese de julgamento: 1. A extração de dados de aparelhos celulares apreendidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão é lícita quando amparada por prévia e expressa autorização judicial. 2. Alegações de violência policial e irregularidades procedimentais que demandem dilação probatória não podem ser examinadas em habeas corpus. 3. A gravidade concreta da conduta, a atuação em associação criminosa estruturada, a reiteração delitiva e o descumprimento de regime prisional anterior constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando demonstrado risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LVI, LVII e LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 158, 312, 313, 319, 563 e 647; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 847.437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 805.208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023; STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009; STJ, RHC nº 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8017079-30.2026.8.05.0000, da comarca de Porto Seguro, em que figuram como Impetrantes os Advogados Larissa Souza da Silva Aguilar e Sandy Esmero da Silva Junior, como Paciente Jiarley Lucena da Silva, e como Impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da referida comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer, parcialmente, e na extensão DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .